Tribunal: TJSP
Processo: 1010404-66.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente, para declarar o dever da ré de arcar integralmente com os custos das 10 (dez) sessões de fisioterapia prescritas à autora. Inconformismo da parte autora quanto ao não acolhimento dos demais pedidos. Não acolhimento. Indicação médica para realização não de 20,

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente, para declarar o dever da ré de arcar integralmente com os custos das 10 (dez) sessões de fisioterapia prescritas à autora. Inconformismo da parte autora quanto ao não acolhimento dos demais pedidos. Não acolhimento. Indicação médica para realização não de 20, mas de 10 sessões de fisioterapia. Autora que se valeu da contratação de profissional particular para realização das sessões de fisioterapia na mesma data na qual deveria ter iniciado o seu tratamento junto ao núcleo de reabilitação da própria requerida. Horários ofertados para agendamento das sessões no período da tarde que não poderiam ser realizadas em virtude de o filho de genitora só possuir disponibilidade para acompanhá-la após o horário comercial. Culpa do atraso no agendamento das sessões que não pode ser imputado exclusivamente à requerida. Não acolhimento do pleito de ressarcimento do montante de R$ 800,00, referente às sessões de fisioterapia efetivadas com profissional particular. Não configuração de danos morais. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131968
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010404-66.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAQUEL
MARIA FRANCISCA LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREVENT
SENIOR PRIVATE OPERADORA DA SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010404-66.2018.8.26.0001 -Voto no 5.842
2
Apelação no 1010404-66.2018.8.26.0001
Apelante: Raquel Maria Francisca Lucena
Apelada: Prevent Senior Private Operadora de Saúde LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 5.842
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada
parcialmente procedente, para declarar o dever da ré de arcar
integralmente com os custos das 10 (dez) sessões de fisioterapia
prescritas à autora. Inconformismo da parte autora quanto ao não
acolhimento dos demais pedidos. Não acolhimento. Indicação
médica para realização não de 20, mas de 10 sessões de
fisioterapia. Autora que se valeu da contratação de profissional
particular para realização das sessões de fisioterapia na mesma
data na qual deveria ter iniciado o seu tratamento junto ao núcleo
de reabilitação da própria requerida. Horários ofertados para
agendamento das sessões no período da tarde que não poderiam
ser realizadas em virtude de o filho de genitora só possuir
disponibilidade para acompanhá-la após o horário comercial.
Culpa do atraso no agendamento das sessões que não pode ser
imputado exclusivamente à requerida. Não acolhimento do pleito
de ressarcimento do montante de R$ 800,00, referente às sessões
de fisioterapia efetivadas com profissional particular. Não
configuração de danos morais. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 128/141)
interposto por Raquel Maria Francisca Lucena contra a r. sentença de fls.
123/126, cujo relatório se adota, que nos autos de ação de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010404-66.2018.8.26.0001 -Voto no 5.842
3
cumulada com indenização por danos materiais e morais, acolheu
parcialmente os pedidos da autora para, confirmando a liminar concedida
anteriormente, “para declarar o dever da ré de arcar integralmente com os
custos das 10 (dez) sessões de fisioterapia prescritas à autora, observado, no
mais, as cláusulas do contrato firmado entre as partes. Por sucumbentes em
igual proporção, arcarão as partes conjuntamente com o pagamento das
custas processuais e cada qual arcará com a honorária do patrono adverso,
fixada em 15% do valor atualizado da causa, na forma daquilo que
estabelece o art. 85, § 2o e incisos, combinados com o § 14 do mesmo artigo,
todos do NCPC. Por ser beneficiária da justiça gratuita, fica a autora isenta
das verbas de sucumbência. P.R.I.C.”
Pleiteia a apelante Raquel o acolhimento dos demais
pedidos negados pelo julgador a quo na r. sentença. Relata ter se socorrido de
sua parca aposentadoria “e da própria subsistência e contratou um
fisioterapeuta (fls. 56) em caráter emergencial a fim de que fossem iniciadas
as fisioterapias mínimas e necessárias para que a cirurgia não perecesse”,
ressaltando ter sido necessário o ajuizamento de uma ação a fim de se
reestabelecer o contrato, para que se realizasse as fisioterapias, simples
acessório da cirurgia de joelho a que se submeteu. Por outro lado, discorre
acerca do dano moral, defendendo que não se trata de mero aborrecimento,
mas, antes, de questão de continuado sofrimento e humilhação.
Contrarrazões ofertadas à fls. 144/148.
É, em síntese, o relatório.
Tempestiva, a apelação é recebida nos seus regulares
efeitos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010404-66.2018.8.26.0001 -Voto no 5.842
4
pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Prevent Senior, na qual a autora narra ser beneficiária do plano de saúde
firmado junto à ora apelada. Explica ter se submetido à cirurgia de joelho
esquerdo, com colocação de prótese, tendo-lhe sido prescrito, por ocasião da
alta médica, a realização de 20 sessões de fisioterapia, cuja cobertura foi
negada pela operadora. Daí o ajuizamento da ação, que ainda abarcou os
pedidos de ressarcimento de R$ 800,00 desembolsados na contratação de
fisioterapeuta particular e no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
A tutela foi concedida parcialmente à fls. 40/41, tendo
a autorização se limitado à realização de 10 sessões de fisioterapia.
Com o acolhimento parcial de seus pedidos, a autora
interpôs a presente apelação, pelas razões acima expostas.
Sem razão, contudo.
Como bem ressaltado pela julgadora a quo, restou
incontroverso nos autos que a autora-apelante recebeu indicação médica para
realização não de 20, mas de 10 sessões de fisioterapia, nos termos do
receituário médico de fls. 39.
Por outro lado, tampouco se pode ignorar que a autora
confessa ter se valido de profissional particular para realizar suas sessões de
fisioterapia, fazendo juntar aos autos declaração do fisioterapeuta que a
atendeu a partir do dia 11.04.2018 (fls. 56), mesma data na qual deveria ter
iniciado seu tratamento junto ao núcleo de reabilitação da própria requerida,
nos termos relatados à fls. 05.
Registre-se, por oportuno, que os documentos
apresentados pela requerida quando da oferta de sua contestação (fls.
103/105), comprovam que houve agendamentos dos horários para realização
das sessões de fisioterapia, as quais foram posteriormente canceladas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010404-66.2018.8.26.0001 -Voto no 5.842
5
filho da autora.
À fls. 104 da ficha de atendimento vê-se a seguinte
observação, datada de 12.04.2018 “ Em contato com o filho Marcos para
agendar as sessões de fisioterapia de sua mãe do pós operatório, o mesmo
(sic) solicita que fosse no período da noite pois só poderia trazê-la nesse
período. Orientei que nesse período teria somente a partir de 02/05/2018, o
mesmo (sic) reclamou pois acha muito distante a data, então ofertei os
horários da tarde a partir do dia 13/04/2018, mas ele recusou e disse que iria
reclamar na ouvidoria pois somente quer a noite no horário das 20:40”
(realces não originais).
Mais à frente, nova tentativa da operadora na marcação
das referidas sessões: “ (...) Tento indicar outras clínicas credenciadas mas
não demonstrou interesse” (fls. 105).
É certo que a operadora tem o dever de oferecer ao
paciente, em caso como o dos autos, datas próximas e horários razoáveis para
realização das sessões de fisioterapia, na medida em que são elas
imprescindíveis para o resultado final satisfatório da cirurgia a que a autora se
submeteu. Contudo, não se pode exigir dela horário em período noturno
simplesmente porque, como anotado no protocolo de fls. 105, o horário “não
coincide com o seu trabalho, trabalha o dia inteiro só terá disponibilidade
após o horário comercial”.
Anote-se que após o ajuizamento da ação e concessão
da tutela, as sessões no período noturno iniciaram-se em 14.05.2018 (fls. 55).
Tivesse aceitado uma das várias opções ofertadas pela operadora, as sessões
já poderiam ter sido iniciadas em 02.05.2018, data anteriormente recusada
pelo filho da genitora.
De todo modo, conforme também ponderado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010404-66.2018.8.26.0001 -Voto no 5.842
6
sentença ora questionada, “a autora buscou por sua conta e risco sessões
particulares de fisioterapia desde 11/04/2018. (...) Outrossim, sequer a
requerente cogitou da possibilidade de pedido de reembolso administrativo
de valores perante à ré em razão da realização do tratamento fora da rede
credenciada.” (fls. 125).
Assim, era mesmo o caso de não acolhimento do
pedido de ressarcimento do montante de R$ 800,00, referente às sessões de
fisioterapia efetivadas com profissional de confiança da autora.
Por outro lado, não há que se falar na configuração dos
danos morais.
Isso porque o atraso na marcação das sessões de
fisioterapia, nos horários pretendidos pela autora (atraso esse que, como visto,
nem mesmo pode ser imputado única e exclusivamente à requerida) não é
apta, por si só, a ensejar a reparação pretendida, a não ser em casos
excepcionais, nos quais seja verificada ofensa anormal aos direitos
fundamentais, o que não ocorreu no caso dos autos.
Importante
ressaltar
que
as
dificuldades
no
agendamento das sessões sequer importaram risco concreto de agravamento
da saúde da autora.
Desta feita, é mesmo o caso de não acolhimento do
inconformismo manifestado pela apelante, confirmando-se a r. sentença pelos
seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça, e pelos demais aqui acrescidos.
Mantenho a sucumbência recíproca, tal qual fixado na
r. sentença. Contudo, tendo em vista o insucesso do presente apelo, de rigor a
majoração dos honorários devidos pela autora aos patronos da parte adversa
para o percentual de 17% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010404-66.2018.8.26.0001 -Voto no 5.842
7
Daí porque, ante o acima exposto, nos termos
supraconsignados, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica